Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL. CONSULTA RENAJUD. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME. BEM EM NOME DE TERCEIRO.
1. Em tese, não pode a ausência do registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito impedir o deferimento de liminar de busca e apreensão, já que tal ato é obrigação que incumbe ao devedor fiduciário, que não pode ser beneficiado com a sua inércia.
2. Embora a notificação extrajudicial não precise ser recebida pessoalmente pelo devedor, deve, ao menos, ter sido efetivamente entregue no endereço constante do contrato, não podendo ser considerado como comprovante da mora do devedor a notificação que é devolvida pelos Correios em face de o devedor estar ausente.
3. Facultado à parte autora/apelante emendar a inicial, não tendo a autora atendido ao comando judicial, resta devido o indeferimento da inicial, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
4. Recurso conhecido e não provido.